Tribunal: STF
Processo: RE 1468311
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTRATO VINCULADO AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL (FCVS). INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do processo para aplicação do paradigma firmado em repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (doc. 69)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao Tema 1.011/STF, fixado no leading case RE 827.996/PR. 



    Os recorrentes aduzem que:



     “em que pese o c. STJ ter aplicado a tese firmada por esse e. STF (RE n. 827.996/PR - Tema 1011/STF) sob sistemática da repercussão geral, o fez de forma parcialmente equivocada, pois deixou de observar a orientação no sentido de que todos os atos processuais e decisões proferidas nos autos, devem ser, obrigatoriamente, preservadas e aproveitadas, nos termos do art. 1º/A, § 4º, da Lei n. 12.409/1011.” (doc. eletrônico 83, p. 7)



    Por fim, requerem o provimento do recurso, nos seguintes termos: 



    “Seja dado PROVIMENTO IN TOTUM ao presente recurso, de modo a garantir a preservação de todos os atos processuais e decisões proferidas nos autos, conforme os parâmetros estabelecidos por essa e. Suprema Corte de Justiça (Tema 1011 – RE 827.996/PR) e o previsto no § 4º, do art. 1º/A da Lei n. 12.409/1011, tudo em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da economia e celeridade processual. Outrossim, preservado as decisões proferidas, o que realmente se espera, requerem seja determinado devolução dos autos a fim de que seja apreciado o recurso especial interposto pelos autores/recorrentes em relação ao mérito da causa, respeitada a competência exclusiva do c. Superior Tribunal de Justiça, evitando-se remessas e devoluções desnecessárias.” (doc. eletrônico 83, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Isso porque, trata-se na origem, de ação de conhecimento em data posterior à vigência da MP 513, convertida na Lei nº 12.409/2011, o que de fato, atrai a incidência do Tema 1.011/STF, fixada no RE n. 827.996/PR. Confira-se: 



    “1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4° do art. 1°-A da Lei 12.409/2011;”.



    De fato, deve ser cumprida a determinação desta Suprema Corte de que a:



    "competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal". 



    Confira-se a ementa do paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.” (RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 20/8/2020)



    Com efeito, na referida decisão, o Supremo Tribunal Federal ressalvou a aplicação do § 4º do art. 1º-A da Lei n. 12.409/2011, que versa sobre o aproveitamento, na Justiça Federal, dos atos processuais realizados na Justiça Estadual e do Distrito Federal, na forma da lei. Vejamos:



    “Art. 1º-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS



    [...]



    § 4º Todos os atos processuais realizados na Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da lei.”



    Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido, ao determinar a remessa dos autos à Justiça Federal e declarar nulo todos os atos decisórios praticados no processo, agiu em dissonância com o entendimento desta Suprema Corte.



    Posto isso, dou provimento ao recurso para garantir a preservação de todos os atos processuais e decisões proferidas pela Justiça estadual nestes autos, bem como o aproveitamento destes pela Justiça Federal, a quem compete processar e julgar o feito, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1011 da Repercussão Geral e no RE 827.996/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator